Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. APLICAÇÃO DE MULTA. APÓS TERCEIRA ADVERTÊNCIA. CONDUTA REGULAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais consistiam em declarar a nulidade da multa aplicada, ressarcimento do valor, bem como condenação em danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que a aplicação de multa não apresenta requisitos formais e que não foi dado oportunidade de defesa antes da aplicação da multa . Por fim, alega ter sofrido danos morais em razão da situação vivenciada.
II. Em contrarrazões o recorrido alega em preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade. Por fim, no mérito, requer o não provimento do recurso.
III. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 32366148 e 32366149). Contrarrazões apresentadas (ID 32366154).
IV. O recorrido argui ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), de forma que a recorrente tem que expor a causa de pedir e o pedido, de modo a permitir o efetivo contraditório e fixar limites para atuação do Tribunal. No caso, da leitura da petição recursal, observa-se que houve a impugnação adequada dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, não se verifica a alegada violação do princípio da dialeticidade. Assim, rejeito a preliminar aventada.
V. Nos termos do art. 1.336 do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual aplicação de multa. Já a aplicação de sanção por comportamento antissocial do condômino, conforme art. 1.337 do Código Civil, necessita-se de deliberação em assembleia por 3⁄4 dos condôminos. A persistência no comportamento revela a atitude abusiva, de forma que o não cumprimento reiterado das regras previstas na convenção e no regimento impõe a aplicação sanção.
VI. Por seu turno, a Convenção Condominial, em sua cláusula décima primeira sétima dispõe (ID 32365647 - p. 7): "O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nesta convenção, pagará multa de 05 (cinco) vezes o valor de suas contribuições mensais, independente das perdas e danos que se apurem, não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Parágrafo único – As referidas multas bem como a mora prevista, deverão se aplicadas pelo Síndico e cobradas juntamente com as prestações das despesas de Condomínio”.
VII. Extrai-se dos autos que a multa foi aplicada por ocasião da terceira notificação de descumprimento das normas internas do condomínio, na qual consta histórico das reclamações e notificações, elementos que dão suporte à imputação de infração (ID 32365621). Nota-se que a ART datada de 01.03.2021 foi emitida após a terceira notificação/multa (ID 32365625) fato que corrobora a afirmação de que a obra estava sendo executada de forma irregular. Ademais, vê-se que na convenção condominial não foi estabelecimento rito administrativo para aplicação de multa por infração das normas condominiais e não se verifica qualquer impugnação do recorrente no prazo de 30 dias existente entre a notificação e o vencimento da multa.
VIII. Dessa forma, a multa foi aplicada de forma regular com observância das normas internas do condomínio, devendo ser mantida a sentença.
IX. A situação fática na espécie não configurou ofensa a direitos de personalidade da parte autora/recorrente, não lhe sendo devida indenização por dano moral, porquanto a multa foi aplicada com fundamento em disposição da Convenção Condominial.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.